Tribunal: TJES
Processo: 0000546-78.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MENOSPREZO À COISA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP. O recurso aborda exclusivamente aspectos da dosimetria da pena, pleiteando a revaloração de vetores relacionados à conduta social e às circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da valoração negativa da conduta social com base em antecedentes criminais; e (ii) a análise das circunstâncias do crime em relação à gravidade do
modus operandi
e à afronta à autoridade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério da conduta social previsto no art. 59 do CP refere-se ao comportamento do réu em seu meio social, familiar e comunitário, não podendo ser valorado negativamente com base exclusiva em ações penais em curso ou antecedentes criminais, sob pena de configurar
bis in idem
. Precedentes do STJ.

4. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando o modo de execução revelar maior gravidade ou desprezo à coisa pública, como no caso concreto, em que o recorrente danificou viatura policial de forma agressiva, proferindo ameaças à integridade dos agentes estatais.

5. A fixação da pena deve observar a proporcionalidade e a fundamentação adequada para cada circunstância judicial, considerando elementos probatórios concretos e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em antecedentes criminais, devendo ser analisada no contexto comportamental do acusado no meio social em que vive.

2. As circunstâncias do crime podem justificar a exasperação da pena quando o
modus operandi
revelar desprezo à coisa pública ou maior gravidade na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 04.05.2021; TJDFT, ApCrim nº 0703059-39.2021.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, J. 25.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-78.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MENOSPREZO À COISA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP. O recurso aborda exclusivamente aspectos da dosimetria da pena, pleiteando a revaloração de vetores relacionados à conduta social e às circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da valoração negativa da conduta social com base em antecedentes criminais; e (ii) a análise das circunstâncias do crime em relação à gravidade do
modus operandi
e à afronta à autoridade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério da conduta social previsto no art. 59 do CP refere-se ao comportamento do réu em seu meio social, familiar e comunitário, não podendo ser valorado negativamente com base exclusiva em ações penais em curso ou antecedentes criminais, sob pena de configurar
bis in idem
. Precedentes do STJ.

4. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando o modo de execução revelar maior gravidade ou desprezo à coisa pública, como no caso concreto, em que o recorrente danificou viatura policial de forma agressiva, proferindo ameaças à integridade dos agentes estatais.

5. A fixação da pena deve observar a proporcionalidade e a fundamentação adequada para cada circunstância judicial, considerando elementos probatórios concretos e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em antecedentes criminais, devendo ser analisada no contexto comportamental do acusado no meio social em que vive.

2. As circunstâncias do crime podem justificar a exasperação da pena quando o
modus operandi
revelar desprezo à coisa pública ou maior gravidade na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 04.05.2021; TJDFT, ApCrim nº 0703059-39.2021.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, J. 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,

conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000546-78.2018.8.08.0017

APELANTE: GILBERTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.

SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GILBERTO DE ANDRADE
em face da r. sentença (fls. 37/39v de mídia digitalizada de ID 11214824) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, com o regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito, a ser individualizada oportunamente na fase de execução.

Em suas razões (fls. 58/61 de ID 11214824), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a conduta social não deve ser avaliada apenas com base em seus antecedentes criminais, mas também considerando sua saúde mental, eis que é portador de depressão; e
(ii)
as circunstâncias do crime devem ser valoradas como normais à espécie.

Contrarrazões (fls. 62/65 de ID 11214824) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11405047) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02-v de ID 11214824) que:

[...]

Conforme BU 35644719 as fls. 03/04, os agentes policiais foram acionados para atender uma solicitação envolvendo o ora denunciado, sendo que este estava danificando o automóvel do Sr. DENIS CARLOS PAQUIELA.

Quando o ora denunciado avistou a PMES, de forma bastante agressiva e descontrolada, continuou a proferir socos no referido automóvel, bem como ameaçara os agentes policiais dizendo que "mataria os policiais com tiros, e que ninguém levaria ele preso", opondo-se a execução de ato legal (fls. 03).

Vale destacar, que conforme esclarece o 30.,. SGT/PMES LUIZ CARLOS GUERRA RIBEIRO em Termo de Declaração prestado às fls. 05, fora necessário o uso de força modera, bem como de algemas para que pudessem conter o ora denunciado, haja vista a agressividade deste e o desrespeito a ordem proferida pelos policiais militares presente no local.

Insta salientar que, após ter sido detido fora posto, o denunciado, no "cofre" da viatura para ser conduzido para a DEPOL de Venda Nova do Imigrante, momento em que o detido iniciara a proferir chutes no interior da viatura, causando dano ao patrimônio público, conforme constatado por laudo pericial realizado as fls. 19/25.

Em depoimento, constante nos autos as fls.. 07, o denunciado GILBERTO DE ANDRADE "manifesta o desejo de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente diante do juiz na audiência de custodia".

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva, comprovadas conforme se infere do conjunto probatório dos autos.

Pela conduta ora descrita, o denunciado GILBERTO DE ANDRADE, incorreu na ira dos artigos artigo 163, "caput" e parágrafo único, Inc II, e artigo 329, ambos do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime disposto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

O mérito do recurso não questiona a condenação proferida em desfavor do apelante. A irresignação se refere à dosimetria da pena aplicada, pleiteando a valoração neutra dos vetores de conduta social e de circunstâncias do crime.

Quanto à fixação da pena, é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o Juízo de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...]

- DOSIMETRIA DA PENA -

Na primeira fase, Culpabilidade comprovada, sendo sua conduta reprovável; antecedentes maculados; o acusado possui conduta social desajustada com o meio em que vive, respondendo a outras ações penais por crime contra o patrimônio e também por crimes contra honra; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime se revelou reprovável; as circunstâncias do fato são graves; as consequências extra-penais foram normais a espécie; a situação econômica do acusado não é boa.

Ponderadas estas circunstâncias judiciais, hei por fixar as penas bases em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d’, CP), daí porque atenuo as penas em 3 (três) meses de detenção, passando-as para o patamar de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Não há agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

[...]

Ao negativar a
conduta social
do recorrente, a magistrada asseverou que
“o acusado possui conduta social desajustada com o meio em que vive, respondendo a outras ações penais por crime contra o patrimônio e também por crimes contra honra
”.

Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.”
1

Nessa linha de intelecção, é indevida a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar a conduta social, uma vez que essa circunstância tem como foco a forma de agir em comunidade.

Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO NECESSÁRIA. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que parece indiscutível que a conduta social/personalidade voltada ao crime do acusado prescindem de exames periciais técnicos ou coisa que o valha, na medida em que, repita-se, é integrante do grupo criminoso denominado de Novo Cangaço, acha-se preso por nada menos que 6 condenações criminais, sempre por crimes patrimoniais perpetrados com grave violência ou dano ao patrimônio alheio, que, somadas, atingem mais de 99 anos de condenação criminal, o que, às escâncaras, justifica desvalorar tal circunstância judicial, porque é indene de dúvidas o caráter criminoso e sem freios morais ostentado pelo condenado. 2. Quanto à negativação da personalidade e da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. 3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018). 4. Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 04.05.2021) –
destaquei

Portanto, deve ser afastada a desvalorização referente à conduta social.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
2

Na hipótese, o crime de dano foi perpetrado num cenário de menosprezo com a coisa pública maior que a habitual, razão pela qual deve ser valorado negativamente.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SISTEMA DA PERPETUIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Precedentes. 2. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP), em razão da alteração em seus sentidos. Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 3.
O fato de o Apelante ter proferido ameaças contra um policial no interior de uma delegacia evidencia ousadia e desprezo pela atividade estatal, fugindo da normalidade da ação criminosa, razão pela qual deve ser mantida valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

(TJDF
T, ApCrim nº
0703059-39.2021.8.07.0004, Rel.
Des. Carlos Pires Soares Neto
,
Primeira
Turma Criminal,
J.
25.11.2021)
- destaquei

Outrossim, conforme aduzido em contrarrazões pelo Ministério Público,
“destruir um equipamento médico ou do aparato de segurança, corno no caso presente, já merece urna reprimenda maior. A falta deste equipamento traz mais risco para a população de dele depende e o verá recolhido para reparo par algum tempo”
.

Portanto, considerando a fração de 1/8 (um sexto) sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal valorada negativamente (culpabilidade, antecedentes e motivo do crime), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Tendo em vista a atenuante da confissão, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois meses) e 13 (treze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
e reformar a sentença na 1ª fase da dosimetria, neutralizando a circunstância judicial referente à conduta social, fixando a pena definitiva em em 01 (um) ano, 02 (dois meses) e 13 (treze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

2

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________